Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715028-65.2018.8.07.0001 RECORRENTES: IRENE PERBAL BASTIN, JOEL FRANZ JUST ALOIS BASTIM RECORRIDO: ELIANE CRISTINA RIETHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. VALIDADE ENTRE OS PARTICULARES ENVOLVIDOS. DIREITO OBRIGACIONAL. I – É de quatro anos o prazo para a parte prejudicada pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, II, do Código Civil). II – Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, mas se caracteriza como negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado. III – O negócio jurídico versando sobre direitos aquisitivos de imóvel pertencente à TERRACAP é válido entre os contratantes, gerando apenas direito obrigacional, embora seja ineficaz perante o seu legítimo proprietário. IV – Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado, ao reputar como válido o negócio jurídico entabulado pelas partes, violou os artigos 104, 1.227, 1.245, 1.268, §§ 1o e 2o, e 1.275, parágrafo único, todos o Código Civil. Requerem a suspensão do recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 104, 1.227, 1.245, 1.268, §§ 1o e 2o, e 1.275, parágrafo único, todos o Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que a questão dos autos se trata de mera “cessão de direitos similar a outras tantas existentes no Distrito Federal, cuja invalidade se dá perante o proprietário, que não é parte no processo ora em exame” (ID116700454). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003